Tribunal: STF
Processo: ARE 1359284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. HBCS-HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESÁR SANTOS. REGIME JURÍDICO DIVERSO. SERVIDORES MUNICÍPIO E DE AUTARQUIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.



    1. Demanda: Trata-se de demanda aforada em face do MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO e do HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS. A autora é servidora do hospital e busca que lhe sejam reconhecidos os direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo. Isto porque o hospital foi transformado em autarquia municipal, através da Lei nº 1.418/91, a partir daí foi editada lei que regulamenta direitos aos servidores municipais, Lei Complementar nº 203/2008 e outra legislação, Lei Complementar 203/2005, que rege os servidores do hospital. Nesta última, contudo, diversos direitos foram suprimidos, criando situação diversa no Município em prejuízo aos servidores que exercem sua atividade no hospital.



    2. Preliminares: Rejeição. 2.1. Falta de interesse. Questão suscitada confunde-se com o mérito da demanda. 2.2. Não observância do princípio da não surpresa. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 205/2008. A sentença, na sua fundamentação, manteve-se no estrito limite da lide. Ademais, os Juizados Especiais são regidos por princípios e regras próprias, aplicando-se apenas subsidiariamente o Código de Processo Civil, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09. 2.3. Também deve ser desacolhida a questão envolvendo a competência do JEFAZ. A parte juntou aos autos cálculo dos valores os quais entendia devido com a eventual condenação. Valor, aliás, que não ultrapassa a quantia de 60 SM.



    3. Mérito: 3.1. O art. 39 da Constituição Federal exige regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública Direta, autarquias e fundações públicas. Emenda Constitucional nº 19/98 trouxe modificações nessa sistemática. Excluiu a exigência de regime jurídico único, contida no caput do artigo 39 da CF, bem como a regra da isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo ou de outro Poder. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIn 2.135/DF, decidiu suspender a vigência do artigo 39, caput, da CF, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98. Face esta decisão, aplica-se a redação original do art. 39, que exige regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública Direta, autarquias e fundações públicas. 3.2. Sentença que reconhece a inconstitucionalidade dos arts. 7º a 174 da LC n.º 205/2008, mantida, assegurando-se os direitos e vantagens remuneratórias da Lei Complementar 203/2008 à autora. 3.3. Ao Juiz é permitido, até mesmo de oficio, reconhecer a inconstitucionalidade através do controle difuso. O exercício do poder jurisdicional impõe a análise da lei aplicável ao caso concreto. Contexto, em que não se pode exigir que a inconstitucionalidade exija arguição da parte. O juiz pode declarar a inconstitucionalidade da lei ainda que sem manifestação das partes. Mais razão quando a constitucionalidade da lei faça parte da própria causa de pedir a ser analisada.



    4. Sentença de procedência mantida, por seus fundamentos, art. 46 Lei nº 9.099/95.



    RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. UNÂNIME” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, que o acórdão recorrido afrontou o princípio da legalidade ao submeter a autora à Lei Complementar 203/2008 do Município de Passo Fundo e afastar a aplicação da legislação específica (Lei Complementar Municipal 205/2008), disciplinadora do regime jurídico dos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão da matéria em análise e a indicação de que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante. Não foi realizada, portanto, a devida particularização da questão em exame mediante demonstração do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ademais, o Juízo de origem julgou serem inconstitucionais os arts. 7° a 174 da Lei Complementar Municipal 205/2008, por afrontarem os comandos constitucionais que determinam a adoção de regime jurídico único para os servidores públicos. Por esse motivo, foi determinada a aplicação à recorrida das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos de Passo Fundo (Lei Complementar 203/2008).



    O recorrente, porém, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes.



    2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1.333.899-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.337.026-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator